Tribunal: TJES
Processo: 5000699-78.2024.8.08.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Extraordinária
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000699-78.2024.8.08.0061

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SAMUEL FRANCISCO ALTOE e outros

APELADO: HELDER LUIZ ALTOE e outros (9)

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. POSSE ENTRE COPROPRIETÁRIOS. AUSÊNCIA DE POSSE MANSA E PACÍFICA. OPOSIÇÃO JUDICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de usucapião extraordinária relativa ao imóvel rural denominado “Sítio Limeira”, sob o fundamento de ausência dos requisitos legais, especialmente a posse mansa e pacífica, diante de controvérsias entre coproprietários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova testemunhal; (ii) estabelecer se a posse exercida pelos autores preenche os requisitos da usucapião extraordinária, notadamente quanto à pacificidade e ausência de oposição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O magistrado é o destinatário da prova e pode indeferir a produção de provas desnecessárias quando o conjunto documental se mostra suficiente ao julgamento, não configurando cerceamento de defesa.

A usucapião extraordinária exige posse contínua, ininterrupta, com
animus domini
e sem oposição pelo prazo legal.

A propositura de ações judiciais de divisão/demarcação e cobrança de aluguéis pelos coproprietários caracteriza oposição expressa à posse e afasta sua pacificidade.

A litigiosidade familiar demonstrada nos autos evidencia a inexistência de posse mansa e pacífica durante o lapso temporal exigido para a prescrição aquisitiva.

A oposição judicial, ocorrida antes do implemento do prazo legal, impede a consolidação da usucapião.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O indeferimento de prova testemunhal não configura cerceamento de defesa quando o acervo documental é suficiente para o julgamento.

A oposição judicial de coproprietário à posse impede o reconhecimento da usucapião por afastar o requisito da posse mansa e pacífica.

A existência de litígios entre condôminos descaracteriza a posse com
animus domini
necessária à usucapião extraordinária.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXIII; CC, art. 1.238; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 2.077.630/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 15.04.2024; TJES, Apelação Cível nº 035150073456, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, Segunda Câmara Cível, j. 18.02.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000699-78.2024.8.08.0061

APELANTES: SAMUEL FRANCISCO ALTOÉ E OUTRA

APELADOS: HELDER LUIZ ALTOÉ E OUTROS

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
SAMUEL FRANCISCO ALTOÉ E OUTRA
em razão da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Vargem Alta, nos autos da ação de usucapião extraordinária ajuizada em face de
HELDER LUIZ ALTOÉ E OUTROS,
que julgou improcedente o pedido inicial.

Em suas razões de id. 17255369, apontam os apelantes, inicialmente, a existência de cerceamento de defesa, porquanto a prova testemunhal seria essencial à demonstração da
posse ad usucapionem.

E mais: o fato de os recorridos terem pedido a divisão do imóvel não é capaz de interromper o prazo para a prescrição aquisitiva, sendo mister a reforma da sentença.

Pois bem.

Os autores – aqui recorrentes – ajuizaram a presente demanda afirmando possuir de forma mansa, pacífica e ininterrupta o imóvel rural denominado "Sítio Limeira", com área de 321.287,00m2, localizado em Alto Concórdia, em Vargem Alta/ES, desde o ano de 2013.

Em contestação, os apelados Helder e Fátima alegaram que são coproprietários do imóvel usucapiendo, em conjunto com o réu Aurélio Altoé e os autores. Afirmaram, assim, que a posse não seria exclusiva ou exercida como se o imóvel fosse apenas da parte autora, mas sim em regime de condomínio entre herdeiros.

Consignaram, ainda, que a posse dos autores foi contestada desde o ano de 2016, quando ajuizaram ação de divisão e demarcação do imóvel (0000754-95.2016.8.08.0061), bem como no ano de 2021, com o ajuizamento da ação de arbitramento e cobrança de aluguéis (0001089-41.2021.8.08.0061).

Dito isso, entendo que a alegada preliminar de cerceamento de defesa não se sustenta, sendo firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
o magistrado é o destinatário das provas, cabendo-lhe apreciar a necessidade de sua produção, sendo soberano para formar seu convencimento e decidir fundamentadamente, em atenção ao princípio da persuasão racional.”
(AgInt no REsp n. 2.077.630/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024).

Daquele julgado, extraio que “
não subsiste a alegação de cerceamento de defesa, quando, no julgamento antecipado da lide, o Tribunal 'a quo' entende o feito devidamente instruído e refuta a produção de provas adicionais, que considera desnecessárias, por se tratar de matérias de fato ou de direito já comprovadas documentalmente”,
sendo esta a hipótese dos autos.

Afinal, a prova documental produzida revelou-se suficiente ao deslinde da questão, tornando despicienda a oitiva de testemunhas.

Fixado este ponto, relembro que
a usucapião é uma forma de aquisição da propriedade imóvel pela posse prolongada no tempo e em determinadas condições legais, cujo objetivo é coibir a inércia do proprietário em exercer a posse sobre o bem, atendendo à sua função social, nos moldes do art. 5º, XXIII, da Constituição Federal.

E segundo o artigo 1.238 do Código Civil, adquirirá a propriedade por meio da usucapião extraordinária aquele que possuir um imóvel com
animus domini
, sem interrupção ou oposição, por quinze anos, independentemente de boa fé ou justo título. Ainda, de acordo com o parágrafo único do mesmo dispositivo, o prazo será reduzido para 10 (dez) anos caso o possuidor demonstre que estabeleceu no imóvel a sua moradia habitual ou nele tiver realizado obras.

No caso, embora os autores aleguem que, a partir do ano de 2013, passaram a residir no local de forma mansa, pacífica e ininterrupta, fato é que o acervo probatório revelou cenário de litigiosidade familiar que afasta o caráter manso e pacífico da posse.

Note-se que os apelados acostaram aos autos provas da existência de processos judiciais anteriores envolvendo as mesmas partes e o mesmo imóvel: a ação de demarcação de terras nº 0000754-95.2016.8.08.0061 e a ação de cobrança de aluguéis nº 0001089-41.2021.8.08.0061.

Tais demandas evidenciam que os demais coproprietários jamais abandonaram o imóvel ou permitiram a posse exclusiva com
animus domini
pelos apelantes, exercendo oposição direta à ocupação.

É
cediço que a posse que arrima a pretensão de usucapião deve ser contínua, ininterrupta e sem manifestação contrária pelo tempo estipulado em lei, o que não se visualiza no caso dos autos, porquanto há clara precariedade na posse diante das discussões judiciais acerca da titularidade do bem.

É como entende este egrégio Tribunal:

[...] 5. O acervo probatório comprovou que o recorrente não exerceu posse mansa e pacífica sobre a coisa durante os lapsos temporais estabelecidos no artigo 1.238 do CC, sendo que houve a devida oposição judicial e extrajudicial do proprietário anterior à posse do apelante. 6. A oposição judicial à posse do usucapiente tem o condão de obstar a pacificidade do poder de fato deste sobre a coisa, desde que realizada anteriormente ao prazo da prescrição aquisitiva
. 7. A farta prova documental produzida pelo apelado clarifica que este faz jus à imissão na posse, não tendo o apelante se desincumbido do ônus de afastar a fé pública de que goza a escritura pública de compra e venda acostada aos autos. 8. O apelante não possui direito de retenção e à indenização por conta das benfeitorias realizadas no imóvel, visto que foi reconhecida a sua posse de injusta, bem como pelo fato de não ter discutido esses direitos no primeiro grau de jurisdição. 9. A verba honorária arbitrada pelo órgão a quo foi pautada pela razoabilidade, mormente quando sopesado a natureza e a importância da causa, assim como o trabalho realizado pelo causídico que patrocina os interesses do requerente/apelado. 10. Não há que se falar em litigância de má-fé do apelante, porque o mero fato deste ter defendido a tese da existência de uma escritura pública anterior sem respaldo probatório não acarretou dano processual, nem possui a malícia necessária para induzir o julgar em erro. 11. Recurso conhecido e improvido. Condenação do apelante ao pagamento de honorários recursais. (TJES, Classe: Apelação Cível, 035150073456, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/02/2020, Data da Publicação no Diário: 29/09/2020).

Assim, considerando que os apelantes alegam posse desde 2013 e a ação foi ajuizada em 2024, em meio a disputas de demarcação e cobrança de aluguéis, resta claro que o lapso temporal da prescrição aquisitiva não transcorreu de forma mansa e pacífica.

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)